Tribunal: TJDFT
Processo: 0735314-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DOS ATOS QUE SUCEDERAM À CITAÇÃO DA RÉ NA AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. NÃO CABIMENTO. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO.

1. Não há que se falar em nulidade dos atos que sucederam a citação da ré na ação de despejo cumulada com cobrança e eventual prejuízo a sua defesa, tendo em vista que, em sede de cumprimento de sentença, o Juízo a quo facultou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, com a alegação de toda matéria de defesa que seria passível de dedução em contestação, tendo, inclusive, mitigado o disposto no artigo 525, §1o, VII, do CPC.

2. Conheço e nego provimento ao agravo de instrumento.